Tribunal: TJES
Processo: 5002180-65.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002180-65.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE ALVES OLIVEIRA

AGRAVADO: DANIEL ANTONIO FARIA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPROVAÇÃO DE TITULARIDADE DO BEM – INSUFICIÊNCIA – EXERCÍCIO POSSESSÓRIO NÃO DEMONSTRADO – ÁREA DESOCUPADA E NÃO DELIMITADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR POSSESSÓRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
.
De uma análise detida dos documentos que instruem à inicial, percebe-se que embora a gleba de terra objeto da ação possessória integre o imóvel usucapido, conforme evidencia o mapa acostado neste instrumento, os registros fotográficos também juntados demonstram que a área contestada não se encontrava delimitada, assim como que estava tomada por vegetação, indicando que o autor não exercia posse sobre esta.

2.
Os vídeos cujos links foram indicados na petição inicial corroboram o aparente abandono da área, já que o autor somente manifestou-se como possuidor somente após o agravado suprimir a vegetação existente na área e promover a instalação de uma cerca no local.

3.
Refluindo no entendimento adotado em sede de cognição sumária, reputo que embora o agravante tenha comprovado a aquisição da referida área por meio de sentença proferida em ação de usucapião na data de 06/05/2020, tal circunstância não se revela suficiente para a demonstração de sua posse sobre a gleba ocupada pelo agravante.

4
.
Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade CONHECER do recurso de agravo de instrumento, para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, bem como para JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por

JOSÉ ALVES OLIVEIRA
diante da decisão proferida pelo Juízo Plantonista de primeira instância (evento nº 7371767), nos autos da “ação de reintegração de posse” ajuizada em seu desfavor por

DANIEL ANTÔNIO FARIA
,

que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial para determinar “a reintegração da posse da parte autora no imóvel sub judice, localizado à Rua Antunes Nunes Siqueira, Brisamar, Vila Velha/ES, bem como para que o requerido se abstenha de realizar qualquer ato que atente contra a posse do autor, fixando-se o prazo de 05 (cinco) dias corridos para desocupação, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento, limitada ao valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser revertida em favor da parte autora”.

Em suas razões recursais (evento nº 7371767), o agravante aduz, em síntese, que:
I)
“é o verdadeiro possuidor do terreno a 21 anos, sendo que estabeleceu sua moradia no local a 08 anos, conforme comprova o recibo de compra e venda do imóvel anexado aos autos” (fl. 04);
II)
“o agravado não tem a posse do terreno por não exercer qualquer tipo de poder inerente à propriedade, fato que por si só é motivo suficiente para o indeferimento da liminar” (fl. 04);
III)
“e o agravado não foi capaz de precisar a data em que ocorreu o esbulho, já que a data em que o agravado realizou o boletim de ocorrência é uma data mais recente do que o verdadeiro período em que o agravante reside de forma legítima no terreno” (fl. 05); e que
IV)
“o suposto esbulho possessório ocorreu em um prazo superior ao de um ano e um dia, uma vez que conforme demonstram os documentos anexados aos autos, o agravante possui contas de internet do ano de 2020, bem como possui um contrato de compra e venda do imóvel com data de abril de 2002” (fl. 04).

Na instância originária, o agravado
DANIEL ANTÔNIO FARIA
ajuizou ação de reintegração de posse em desfavor do ora recorrente sob a alegação de que este invadiu área cuja titularidade foi reconhecida na ação de usucapião nº 0000004-60.2005.8.08.0035, que tramitou na 5ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital.

De uma análise detida dos documentos que instruem à inicial, percebe-se que embora a gleba de terra objeto da ação possessória integre o imóvel usucapido, conforme evidencia o mapa acostado neste instrumento no evento nº 8305983, os registros fotográficos juntados no evento nº 7371775 demonstram que a área contestada não se encontrava delimitada, assim como que estava tomada por vegetação, indicando que o autor não exercia posse sobre esta.

Os vídeos cujos links foram indicados na petição inicial (Id nº 36141577, do processo de origem) corroboram o aparente abandono da área, já que o autor somente manifestou-se como possuidor somente após o agravado suprimir a vegetação existente na área e promover a instalação de uma cerca no local.

Desse modo, refluindo no entendimento adotado em sede de cognição sumária, reputo que embora o agravante tenha comprovado a aquisição da referida área por meio de sentença proferida em ação de usucapião na data de 06/05/2020 (Id nº 36141597), tal circunstância não se revela suficiente para a demonstração de sua posse sobre a gleba ocupada pelo agravante, que, repita-se, apresentava-se em aparente situação de abandono.

Como é cediço, a demonstração da titularidade do bem não se afigura suficiente para a obtenção da tutela possessória, conforme assentado nos julgados abaixo colacionados:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUÍZO A QUO QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Posse velha. Ausência de demonstração dos requisitos do art. 300, do código de processo civil. Existência de dúvida acerca da área da propriedade em discussão. Necessidade de dilação probatória. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido. Unanimidade. (TJAL; AI 0801021-10.2024.8.02.0000; Passo de Camaragibe; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Orlando Rocha Filho; DJAL 31/07/2024; Pág. 199)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Ação de força nova. Arts. 561 e 562 do CPC. Liminar deferida. Reforma da decisão. Conforme interpretação conjunta dos arts. 1.210 do CC, e 560 e 561 do CPC, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, devendo, para tanto, demonstrar: I) a sua posse; II) a turbação; III) a data da turbação; e IV) a perda da posse. Ainda, tratando-se de ação de natureza possessória, é irrelevante a propriedade detida pela parte autora para aferição da posse sobre o bem, consoante dicção dos arts. 557, parágrafo único do CPC e 1.210, § 2º, do CC. No caso, a prova produzida nos autos até o momento não ampara a tese autoral de posse anterior exercida pelo autor sobre a área de terras, visto que amparada somente na matrícula do imóvel. Existência de dúvida, também, a respeito da data em que o pretenso esbulho teria ocorrido, considerando a insuficiência de elementos concretos nesse sentido. Por outro lado, o réu/agravante assevera residir no local há cerca de onze anos, circunstância que, embora dependa de maior demonstração, fragiliza a informação de que a invasão seria recente. Recurso provido para revogar a decisão que concedeu a liminar de reintegração de posse. Agravo de instrumento provido. (TJRS; AI 5266167-17.2023.8.21.7000; Décima Nona Câmara Cível; Relª Desª Mylene Maria Michel; Julg. 24/11/2023; DJERS 30/11/2023)

Portanto, no caso concreto, a controvérsia acerca do exercício da posse sobre a área objeto da ação originária indica a necessidade de dilação probatória, o que inviabiliza a concessão da tutela possessória em caráter liminar.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. decisão recorrida a fim de indeferir o pedido liminar formulado na inicial. Prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)